Tribunal: TJMT
Processo: 0010541-81.2015.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010541-81.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODEMAR OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 200.398.831-91 (APELANTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), CELIA DE SOUZA VERA OLIVEIRA - CPF: 203.080.001-53 (APELANTE), FLORISBELA DA SILVA ANASTACIO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO SELMO (APELADO), IVANILDE LEANDRA DA SILVA (APELADO), MARIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 453.531.661-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO ORDINÁRIO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - POSSE DEMONSTRADA PELOS AUTORES – LAPSO TEMPORAL

- SOMA DA POSSE COM A DOS ANTIGOS POSSUIDORES -

"
ANIMUS DOMINI
" – INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Cadeia possessória alegada pelos recorrentes que restou suficientemente demonstrada pelos documentos acostados aos autos o exercício de posse sobre o imóvel urbano há mais de 40 (quarenta) anos, de forma mansa, pacífica e contínua.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta,

bem como sem oposição por parte do proprietário, é de se dar procedência ao pleito de usucapião.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Odemar Oliveira Conceição e Célia de Souza Vera Oliveira,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Usucapião Ordinário n. 0010541-81.2015.8.11.0003, proposta em face de
Florisbela da Silva Anastácio
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e os condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformados, recorrem os autores, sustentando o equivoco da sentença porque provaram que possuem a posse mansa e pacífica do lote 07, do loteamento Vila Florisbela, há 42 (quarenta e dois) anos, decorrentes da continuidade de posse anterior de contratos de compra e venda da área.

Dizem que juntaram a inicial, contratos de compra e venda com os antigos posseiros e sentença de procedência em outros processos de usucapião intentados contra a apelada e assentam que a prova testemunhal confirma a posse dos recorrentes sobre o lote sem oposição ou contestação.

Forte em tais argumentos, pedem pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, coligidas pela Defensoria Pública no Id n. 133472765, a entidade requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de usucapião ordinário proposta por Odemar Oliveira Conceição e Célia de Souza Oliveira, em face de Florisbela da Silva Anastácio, objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva da área referente ao Lote 07, da Quadra “P”, com 271,80 m2,

localizada no Loteamento Vila Mariana, posteriormente denominado Vila Florisbela,

em Rondonópolis.

Cinge-se que os autores narraram que são legítimos possuidores há mais de 36 (trinta e seis) anos do citado imóvel urbano, onde edificaram uma casa de 130,52m2, fixando residência.

Forte em tais argumentos, manejaram a ação de usucapião objetivando a aquisição do domínio do imóvel.

Decorrida a marcha processual, saneado o feito, e determinada a instrução processual, com a produção de prova oral, mediante colheita do depoimento pessoal dos autores e de testemunhas, sobreveio sentença de mérito julgando improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que não se comprovou o prazo estabelecido para a aquisição da propriedade, e condenou

os autores

no ônus de sucumbência.

Inconformados, recorrem, ancorados na tese de que
provaram que possuem a posse mansa e pacífica do lote há 42 (quarenta e dois) anos, decorrente da continuidade da posse de seus antecessores.

O pedido formulado fundamenta-se na usucapião ordinário, previsto no art. 1.242 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art.. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos”
.

Nesse contexto, razão assiste aos recorrentes, uma vez que o juiz sentenciante ao negar a pretensão inicial fundamentado na inexistência de lapso temporal, deixou de verificar a soma da posse dos antigos possuidores, de modo a acrescentar à posse dos autores.

No ponto, a testemunha Vicente Correa da Silva

relatou

que mora no loteamento desde 1978, confirmou ser o antigo proprietário do terreno adquirido pelos autores , o qual adquiriu de terceiro, e posteriormente

foi alienado aos autores, ora apelantes, onde atualmente residem (mídia id n. 158666772)

Deveras da documentação acostada, observa-se da sequencia dos contratos apresentados pelos recorrentes, que o imóvel litigioso foi adquirido por Vicente Correia da Silva em 01.03.79, por meio de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda. Em seguida, em 08.01.03, o lote urbano foi alienado, via Instrumento Particular de Compra e Venda, a Luiz Carlos Alves Ferreira, e, em 06.07.15, foi adquirido pelo autor Odemar Oliveira Conceição, por novo Contrato de Compra e Venda (id n. 133472723)

Assim, a cadeia possessória esta perfeitamente encadeada pelos contratos apresentados, comprovando o inicio

da posse em 1979.

Prevê, ainda, o art. 1243 do Código Civil, em relação ao usucapião ordinário, que os possuidor pode acrescer à sua posse a dos seus antecessores, confira:

“Art. 1.243.
O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores
(art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé”.

E, mais,

“Art. 1.207

“O sucessor universal continua de direito a posse do seu antecessor; e ao sucessor singular é facultado unir sua posse à do antecessor, para os efeitos legais
”.

De notar-se, portanto, que o cotejo da cadeia possessória restou suficientemente demonstrado o exercício de posse sobre o imóvel urbano há mais de 40 (quarenta) anos, de forma mansa, pacífica e contínua. A prova oral corrobora a tese dos apelantes, vez que o adquirente originário do imóvel testemunhou a transmissão da posse ao autor e o exercício desta de boa-fé e sem qualquer oposição.

Demais disso, as condições e os limites da área usucapienda

foram precisamente definidos ( id n. 133472723). A posse em exame tem o requisito do
animus domini
, vez que os autores fixaram residência no imóvel, ainda que durante a semana permaneçam

em local diverso, por questões de trabalho, é

exercida de forma mansa e pacífica, não violenta e clandestina.

Consta que os possíveis interessados e confinantes foram citados, mas nada opuseram, inclusive, uma das confiantes, a Sra. Maria Aparecida Ferreira dos Santos, compareceu nos autos concordando com a aquisição do domínio pelos autores.

Logo, não houve qualquer resistência à pretensão de usucapião. Nesse sentido, se comprovados os requisitos à procedência da ação, somado à ausência de resistência à pretensão, é caso de reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.

A propósito:

“APELAÇÃO – USUCAPIÃO –
POSSE DEMONSTRADA PELOS AUTORES – SOMA DA POSSE COM ANTERIORES POSSEIROS QUE AUMENTA O TEMPO
– COMPUTO DESDE OS DIAS ATUAIS –
POSSE SUFICIENTE À USUCAPIÃO
– SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil estabelece que a usucapião extraordinária independe de título e boa-fé e se configura quando a posse é exercida sem oposição, somado ao fato de o possuidor utilizar o imóvel como sua moradia ou nele realizar obras ou serviços de caráter produtivo, o que se evidencia dos autos.

2- Considerando a posse mansa e pacífica dos apelados devidamente comprovada por tempo suficiente à usucapião, bem como sendo o imóvel devidamente delimitado, deve a sentença ser mantida, não havendo, assim, como prosperar a alegação de falta de fundamentação, quando o juízo partiu de correta premissa ao julgar o caso concreto”.
( RAC n.

0000266-59.2004.8.11.0100, 1ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 12.03.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCUPIÃO EXTRAORDINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CC –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DA USUCAPIÃO – POSSE EXERCIDA COM "ANIMUS DOMINI" VERIFICADA – LAPSO TEMPORAL AQUISITIVO CONFIGURADO – SOMA DO PERÍODO DE POSSE DOS ANTECESSORES – CADEIA POSSESSÓRIA ALEGADA PELA AUTORA APELANTE QUE RESTOU SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Se o conjunto probatório demonstra a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica e ininterrupta, cuja cadeia possessória alegada pela recorrente restou suficientemente demonstrada pelos documentos juntados, além de que a requerida proprietária, em contestação, não ter manifestado oposição ao exercício da posse, é de se dar procedência ao pleito de Usucapião”
.(RAC n.

1003174-98.2020.8.11.0007, 4ª Câm. Dir. Privado,

Rel.

Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 18.03.22 - negritei)

Desta feita, a sentença merece reforma para julgar procedente o pedido inicial para declarar a usucapião ordinária em favor dos autores sobre o imóvel denominado
Lote Urbano n. 07, da Quadra “P”, com 271,80 m2, objeto da matricula n.
19.851 do CRI de Rondonópolis,
localizada no Loteamento Vila Mariana, posteriormente denominado Vila Florisbela.

Inverto o ônus de sucumbência, suspendendo a exigibilidade por força do§3º do art. 98 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de

junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023